Tribunal: TJSP
Processo: 0007856-82.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
*OCULTAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL – Art. 1o, L. 9.613/98 – Provas oral e documental suficientes à certeza da materialidade e autoria delitivas – Versão do réu isolada nos autos – Manutenção da condenação – Pena e regime bem dosados – Recurso desprovido (voto no 41834)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007856-82.2014.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
OSVALDINO PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41834
APEL No: 0007856-82.2014.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO
APTE...: OSVALDINO PEREIRA DOS SANTOS
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
CORRÉ..: POLIANA ISABEL DA SILVA
*OCULTAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL Art. 1o,
L. 9.613/98 Provas oral e documental suficientes à certeza da
materialidade e autoria delitivas Versão do réu isolada nos
autos Manutenção da condenação Pena e regime bem
dosados Recurso desprovido (voto no 41834)*.
A r. sentença de fls. 513/519, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal
para condenar OSVALDINO PEREIRA DOS SANTOS à pena
de 05 anos e 03 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, além do pagamento de 17 dias-
multa, no piso legal, por infração ao artigo 1o,
“caput”, da Lei no 9.613/98, deferido o recurso em
liberdade.
Recorre o réu, às fls. 574/578, por
sua
absolvição,
alegando
a
insuficiência
do
conjunto probatório.
Recurso processado e respondido, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias,
por seu desprovimento.
É o relatório.
Osvaldino foi denunciado juntamente
com POLIANA ISABEL DA SILVA porque, no dia 30 de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julho de 2.014, agindo em concurso de agentes,
ocultaram a propriedade do imóvel localizado à Rua
Antônio Bombonati Talan, no 611, Jardim Santa
Helena, em Sertãozinho, proveniente indiretamente
de infração penal.
Segundo
a
inicial
acusatória,
o
acusado foi condenado pela prática de tráfico
ilícito de entorpecentes, restando apurado ser ele
proprietário do imóvel localizado no endereço
acima descrito, que era utilizado frequentemente
por ele na execução delitiva, como ponto de
entrega de narcóticos, com auxílio de comparsas e
adolescentes. Assim é que, na data retro mencionada, previamente acordado com Poliana,
Osvaldino simulou a realização de contrato de
compromisso de venda e compra, no qual a
propriedade do imóvel seria transferida para a
comparsa. O ato de simular a transferência da
propriedade foi tendente a evitar o confisco do
imóvel, visto que era proveniente e destinado ao
tráfico de drogas.
O contrato realizado é fraudulento,
pois simula que foi registrado em 30 de julho de
2.011, data anterior aos registros criminais
relativos ao imóvel. A verdadeira data de registro
é 30 de julho de 2.014, conforme certidão do
Tabelião de Notas e Protestos de Títulos da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca.
Cumpre
observar
que,
citada
por
edital, Poliana não se manifestou nos autos,
motivo pelo qual o andamento do processo e o prazo
prescricional foram suspensos, nos termos do
artigo 366, da legislação processual penal (fls.
433), sendo decretado, ainda, o desmembramento do
feito em relação a ela (fls. 467).
Pese o empenho do combativo defensor,
não há se cogitar a absolvição de Osvaldino,
porquanto
materialidade
e
autoria
delitivas
restaram incontroversas nos autos.
Há, nos autos, o Procedimento Investigatório Criminal no
1395/2014
(fls.
06/224), no qual constam elementos aptos à certeza
da ocorrência do crime.
O contrato supostamente firmado entre
os acusados, conforme se verifica às fls. 203/205,
traz a data de 30 de junho de 2.011, encontrando-
se “apagada” a data do reconhecimento da firma
junto ao cartório.
No
entanto,
ofício
enviado
à
d.
autoridade policial pelo Tabelião de Notas e
Protesto de Letras e Títulos de Sertãozinho,
acostado às fls. 216, informou que a numeração
constante do reconhecimento de firmas “identifica o
selo como sendo de nosso cartório, bem como,
verificando o controle de recolhimentos dos selos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizados
por
este
cartório,
apura-se
que
o
reconhecimento das firmas ocorreu em data de 30 de
julho do corrente ano de 2.014”, a confirmar se
tratar de documento fraudado.
De se destacar, outrossim, que, nos
autos
do
processo-crime
no
0008336-60.2014.8.26.0597

citado
nas
razões
recursais defensivas, motivo pelo qual pode ser
aqui utilizado para fins de convencimento -,
restou Osvaldino condenado às penas dos artigos 33
e 35, ambos combinado com o artigo 40, inciso VI,
todos da Lei no 11.343/2006
decisão esta já
confirmado perante este E. Tribunal de Justiça -,
porque um adolescente com o qual estava associado
à
prática
reiterada
de
tráfico
ilícito
de
entorpecentes, foi surpreendido, no dia 11 de
julho de 2.014, tendo em depósito considerável
quantidade de maconha e cocaína, na propriedade
tratada
nos
presentes
autos,
conhecida
popularmente como “Biqueira do Osvaldino”.
Restou asseverado, na r. sentença ali
exarada, que “o próprio adolescente indicou aos
policiais que o réu seria o proprietário das drogas e
que trabalharia para ele.
O imóvel onde flagrado o adolescente,
ademais, era amplamente conhecido como ponto de venda
de drogas, tendo sido inclusive reformado e estava
sendo utilizado exclusivamente para tal finalidade,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois tinha muros altos, cerca elétrica, portões
reforçados de metal e uma única saída por um alçapão,
com atendimento realizado apenas por 'portinhola ou
janelinha', 'tipo fortaleza', de forma a dificultar
eventual ação policial.
Também era conhecido o imóvel como sendo
a 'biqueira do Osvaldino'. O réu, além de ter
adquirido o imóvel no ano de 2011, conforme documentos
de fls. 84/85, também já foi preso no local, segundo
relatório de fls. 40 (RDO 116/2011). Consta também que
o imóvel somente foi vendido após os fatos (v. fls.
77/79).
Há nos autos ainda cópia de diversas
ocorrências de tráfico flagradas no local, após a
suposta venda da propriedade (v. documentos de fls.
87/147, além de relatório policial indicando que, após
os fatos em apuração nestes autos, o réu continuou
sendo visto nas imediações do imóvel, tendo inclusive
montado um bar ao lado da residência, que era
administrado por um cúmplice. Os investigadores ainda
destacaram a coincidência de que todos os adolescentes
flagrados traficando no imóvel foram defendidos pela
mesma advogada do réu (fls. 183/184)”.
De se destacar, ainda, a prova oral.
Na fase extrajudicial, o réu optou
por se manter em silêncio (fls. 2510, no entanto,
quando
ouvido
na
Delegacia
em
outro
feito,
Osvaldino afirmou ter adquirido o terreno situado
no endereço dos autos e ali construiu uma casa,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
onde nunca chegou a morar, que foi vendida para
Poliana em 30 de junho de 2.011, desconhecendo a
prática de crimes no local (fls. 201/202).
Já
em
Juízo,
Osvaldino
negou
a
prática delitiva, afirmando que, no ano de 2.011,
vendeu o terreno para Poliana, época em que
firmaram
apenas
um
contrato,
já
que
a
transferência do imóvel seria realizada somente
após a quitação do valor total pela compradora.
Assim
que
começaram
a
surgir
problemas
relacionados ao imóvel, com a indicação de prática
de crimes no local, o interrogando procurou
Poliana, que alegou ter alugado o imóvel, para
colocar a escritura em seu nome. Acrescentou que
não utiliza o imóvel desde 2.011, mas Poliana
passou a utilizá-lo somente no ano de 2.014, mesmo
sendo responsável pelo pagamento dos impostos
desde a realização do contrato. Esclareceu, ao
final, que responde a dois processos por tráfico
de entorpecentes realizado no local dos fatos,
negando seu envolvimento nas práticas ilícitas
(mídia digital fls. 470).
Sua versão, no entanto, não convence.
O
policial
civil
Edmar
Antonio
Piovani relatou que, após a prisão de Osvaldino
pela DISE e algumas apreensões de entorpecentes na
casa objeto dos presentes autos, havendo notícias
de que o imóvel lhe pertencia, instaurou-se

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inquérito policial para apurar suposta fraude no
contrato de compra e venda. Garantiu que, até a
prisão
do
acusado
em
2.014,
o
imóvel
era
amplamente utilizado para o narcotráfico, mas não
pessoalmente por Osvaldino (mídia digital
fls.
470).
Seu colega Juliano Borges declarou no
mesmo sentido, acrescentando que, apesar de nunca
ter sido abordado no imóvel, utilizado específica
e exclusivamente para o escuso comércio, Osvaldino
costumava frequentar um bar ali próximo (mídia
digital fls. 470).
Suficiente,
portanto,
o
conjunto
probatório à certeza da conduta atribuída ao
recorrente.
Apesar de os policiais não terem
esclarecido quanto à autenticidade do contrato de
compra e venda anexado aos autos, garantiram que
Osvaldino tinha pleno domínio sobre a casa, tanto
que, entre os anos de 2.011 e 2.014, houve
apreensões de drogas no local, com envolvimento
direto do acusado, o que comprovado em outros
processos.
Não é demais ressaltar que o próprio
réu entrou em contradição, vez que, nas declarações extrajudiciais cujas cópias se
encontram às fls. 201/202
suscitadas em razões
recursais, podendo assim ser utilizadas aqui como

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento

informou
que
teria
vendido
a
propriedade a Poliana somente após a construção de
uma casa, enquanto, perante o N. Juízo a quo,
afirmou ter vendido apenas o terreno, a indicar
ter falseado os fatos.
Assim,
restando
incontroverso
que
Osvaldino tinha pleno domínio sobre o imóvel ora
tratado e não se podendo ignorar que o
reconhecimento das firmas do contrato só se deu em
30 de julho de 2.014 19 dias depois de apreensão
de drogas no local -, conforme ofício do cartório,
encontrando-se o documento com a data do selo
apagada, é evidente que se trata de documento
fraudulento.
Inegável, outrossim, que Osvaldino
assim agiu para dissociar a casa de sua pessoa,
não somente para tentar se livrar das ocorrências
ali havidas, mas também para evitar seu confisco.
Mantém-se, portanto, a condenação do
acusado como lançada.
Ausente inconformismo pontual, é de
ser ver que a dosimetria da pena decorreu de
criteriosas análise e individualização, com a
consideração
dos
péssimos
antecedentes
e
reincidência de Osvaldino, deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, assim como o regime
prisional mais gravoso, este inclusive conforme
expressa previsão legal, diante do quantum da

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reprimenda e agravante genérica, que ainda obstam
a concessão de qualquer benesse.
Ante todo o exposto, e por este voto,
nega-se provimento ao recurso.
Newton Neves
Relator